Tribunal: TJMT
Processo: 1022451-53.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022451-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ONERIO FRANZONI CONSTANTINI (AGRAVADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATOS, PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO MESMO APÓS ANOS – AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO DE ATOS – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade de atos, por ausência de intimação do advogado, que não foi regularmente habilitado nos autos, tampouco apresentaram procuração ou substabelecimento mesmo após anos, sendo certo que houve a publicação de intimação dos atos processuais no Dje, endereçada ao advogado regularmente habilitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento proposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida nos autos da Cumprimento de Sentença n. 0008842-21.2013.811.0037, movido por
ONERIO FRANZONI CONSTANTINI,
em tramite na 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, afastou a tese de nulidade de intimação e determinou o prosseguimento do feito.

O agravante defende nulidade da intimação, pois, aos 08/08/2017, foi apresentada petição de impugnação ao laudo pericial, requerendo o cadastramento dos atuais patronos do Banco Agravante, Dr. Dr. SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, inscrito na OAB/PB 20.412-A e Dr. JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, inscrito na OAB/PB sob o nº 20.832-A, conforme Id. Num. 11772714, porém, não houve o devido cadastramento e as intimações se deram em nome do Dr. Gustavo Amato Pissini.

Nesse cenário, aponta que não foi intimado a pagar, impugnar saldo remanescente, bem como não foi intimado da penhora via BACENJUD realizada.

Nestes termos requer seja anulado os atos posteriores ao pedido de cadastramento dos atuais patronos do Banco do Brasil, ante a nulidade de intimação, sob pena de cerceamento de defesa e afronta ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Liminarmente, almeja a concessão do efeito suspensivo.

Foi indeferido o pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento proposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida nos autos da Cumprimento de Sentença n. 0008842-21.2013.811.0037, movido por
ONERIO FRANZONI CONSTANTINI,
em tramite na 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que afastou o pedido de reconhecimento de nulidade de atos, por ausência de intimação do patrono.

Pois bem.

A decisão agravada rejeitou o pedido de nulidade de atos judiciais, com os seguintes argumentos:

“Trata-se de arguição de nulidade de atos judiciais posteriores a 08/08/2017, ao argumento de que na oportunidade de impugnação ao laudo pericial os patronos Dr. SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, inscrito na OAB/PB 20.412-A e Dr. JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, inscrito na OAB/PB sob o nº 20.832-A, pugnaram pelo cadastramento como patronos do executado Banco do Brasil S/A, bem como que as publicações fossem realizadas exclusivamente em seu nome, sob pena de nulidade.

Ocorre, todavia, que tal requerimento veio desacompanhado de procuração ou substabelecimento, não se justificando a exclusão do advogado GUSTAVO AMATO PISSINI – OAB/MT 13.842-A ou até mesmo o cadastramento dos demais patronos, sem apresentação dos documentos necessários à demonstração de serem efetivamente patronos da parte.

Em caráter excepcional (art. 104 do CPC de 2015), admite-se que o advogado postule em juízo, sem procuração, para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, desde que junte a procuração no prazo de 15 (quinze) dias. Contudo, passados anos os patronos não juntaram a respectiva procuração ou substabelecimento para validação dos atos processuais realizados.

Deste modo, não há falar em nulidade de intimação, visto que os advogados não procederam com a correta habilitação e tampouco apresentaram procuração ou substabelecimento, sendo certo que houve a publicação da intimação no DJE.

Dessa forma, indefiro o pedido do executado, não havendo que se falar em qualquer nulidade. ”.

Nesse cenário, sem delongas, de fato, os advogados não se habilitaram corretamente, não apresentando procuração ou substabelecimento, de modo que o recurso não comporta acolhimento.

Se não bastasse, sequer as razões recursais impugnam os fundamentos adotados na decisão agravada, isto é, de que não procederam com a correta habilitação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023